Tribunal: STF
Processo: RE 79623
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- AÇÃO AJUIZADA PARA RECEBER ALUGUÉIS, EM DECORRÊNCIA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL AINDA APÓS O INCÊNDIO. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE TEVE MAIS DE UM FUNDAMENTO, ANALISOU PROVA E INTERPRETOU CLÁUSULA DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283, 279 E 454. RECURSO NÃO CONHECIDO.